Tribunal: TJBA
Processo: 0502257-26.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502257-26.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: AIKON VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
GUILHERME SILVA MEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. PESSOA JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NATUREZA PROCRASTINATÓRIA. NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Não há omissão quanto à jurisprudência do STJ sobre a configuração do dano moral à pessoa jurídica, porquanto o acórdão enfrentou a matéria, destacando que não houve demonstração de abalo à imagem ou à credibilidade da empresa autora, sendo, portanto, indevida a indenização.

2. A distribuição dos ônus de sucumbência foi corretamente fundamentada com base no art. 86, parágrafo único, do CPC, diante do afastamento da condenação por danos morais e da modificação do comando sentencial quanto à forma de reconhecimento da inexigibilidade da dívida, o que configura sucumbência mínima da parte ré/apelante.

3. A pretensão de rediscutir a matéria é inviável por não corresponder o recurso para tal fim.

4. Para fins de prequestionamento, os aclaratórios só podem ser admitidos se detectado algum vício.

5. A aplicação de penalidades por embargos protelatórios e por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo e de prejuízo processual à parte adversa, o que não ficou evidenciado.

Embargos de Declaração a que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0502257-26.2013.8.05.0274, figurando como Embargante
AIKON VEICULOS LTDA

e embargada

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
REJEITAR
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).